Tribunal: TJSP
Processo: 1082438-04.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PLEITO RECONVENCIONAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Queda de energia no fórum durante a audiência de instrução e julgamento. Redesignação. Apelante que alega não ter sido devidamente intimada da redesignação. No tocante à lavratura da ata da audiência de instrução e

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PLEITO RECONVENCIONAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Queda de energia no fórum durante a audiência de instrução e julgamento. Redesignação. Apelante que alega não ter sido devidamente intimada da redesignação. No tocante à lavratura da ata da audiência de instrução e julgamento, tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á a regra geral contida no CPC/2015, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais, nos termos do art. 367 do CPC/2015. Descumprimento da regra contida no art. 1.269, § 1o das Normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, a qual prevê que cópias do termo de audiência, assinadas eletronicamente pelo juiz, serão impressas e assinadas fisicamente pelos presentes (escrevente, partes, advogados, defensores, procuradores etc.) e entregues aos advogados das partes. Processo anulado a partir da audiência de instrução e julgamento.
RECURSO PROVIDO.